Tribunal: TJSP
Processo: 2171038-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Suspensão do feito. Ação de conhecimento paralela sobre o mesmo débito. Concessão da tutela provisória naqueles autos para suspender atos de cobrança. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.